Tribunal: TJBA
Processo: 8156909-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156909-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: B&A PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo empresarial e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica autora. A apelante sustentou a regularidade do cancelamento contratual, a inexistência de abusividade e a ausência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial realizada sem observância da notificação prévia contratualmente prevista e sem comprovação da alegada fraude; e (ii) saber se o cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica contratante.

III. Razões de decidir

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. Embora admitida a resilição unilateral dos contratos coletivos, sua validade depende da observância dos requisitos contratuais e dos deveres de boa-fé objetiva e informação, inclusive da notificação prévia de 60 dias, exigência descumprida pela operadora. A alegação de fraude não foi comprovada, sendo insuficiente a ausência de apresentação de documentos em prazo unilateralmente fixado para justificar a rescisão imediata do contrato.

A condenação por danos morais deve ser afastada. A pessoa jurídica somente faz jus à reparação extrapatrimonial quando demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva. No caso, não houve prova de abalo à reputação, à credibilidade ou à imagem da apelada, sendo insuficiente o cancelamento contratual, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, inclusive o restabelecimento do contrato de plano de saúde.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial exige a observância da notificação prévia prevista contratualmente e não pode ser fundamentada em fraude não comprovada. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante demonstração de ofensa à sua honra objetiva. 3. O cancelamento indevido do contrato, desacompanhado de prova de lesão à reputação da pessoa jurídica, não enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 47; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; Súmula nº 227/STJ; STJ, REsp nº 1.792.649/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.495.805/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8156909-47.2022.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada B&A PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA